Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011339-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA - CPF: 206.549.281-34 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011339-53.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO INTENSIVO – DIAGNÓSTICO DE SINDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ
– INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1011339-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A.

AGRAVADO:

MARIA EDUARDA D ́OLIVEIRA FILHA.

Processo na origem: 1016386-79.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais (Proc. n° 1016386-79.2023.8.11.0041) que
MARIA EDUARDA D ́OLIVEIRA FILHA
move contra
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 148756182 - Pág. 3)
: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a que forneça a internação e o tratamento médico para GUILLAIN-BARRÉ proposto à Requerente, sem restrição temporal, até que ela tenha o restabelecimento de sua saúde e receba a alta hospitalar, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

AGRAVO
:
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
recorre e defende a legalidade da recusa do tratamento em razão de o contrato ainda se encontrar no período de carência. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Assevera que há cláusula expressa de exclusão de cobertura em caso de carência. Afirma que a multa não tem a função de obrigá-la a cumprir a ordem judicial, mas sim que constitui fator de enriquecimento ilícito para o agravado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

CONTRAMINUTA

(ID 171672171): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011339-53.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
de decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a fornecer a internação e o tratamento médico para GUILLAIN-BARRÉ proposto à Requerente, sem restrição temporal, até que ela tenha o restabelecimento de sua saúde e receba a alta hospitalar, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravada narra que é conveniada ao plano de saúde ora agravante, registrado sob o número 88888.4811.6544.0012.

Relata que foi diagnosticada com a Síndrome de
Guillain-Barré
a partir de 05/05/2023, doença que afeta o sistema nervoso e

causa a perda dos movimentos dos membros inferiores e superiores
. Afiança que diante da descoberta tardia da doença, o quadro médico da Requerente encontra-se na fase de afetação pulmonar, o que gera uma necessidade imperiosa da paciente manter-se em uma unidade médica de internação, onde se tratam doenças graves.

Contudo, apesar do quadro de urgência, a operadora negou o pedido de internação/diária sob a alegação de carência contratual.

Propôs a ação e requereu a tutela de urgência para que a agravante seja obrigada a realizar a cobertura da internação da agravada, que foi liminarmente deferida pelo juízo a quo.

Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a agravante deve ou não custear a internação da autora, pelo fato de que o contrato celebrado possui cláusula de carência não cumprida.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que o contrato se encontra no período de carência, haja vista que se trata de atendimento de urgência.

A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque corre risco de morte caso não seja realizado o tratamento prescrito.

Em razão da gravidade do quadro de saúde da autora, o médico atestou a condição de saúde da paciente, ora agravada, e a necessidade de autorização, com urgência, do
tratamento em razão do risco de morte (ID 117017811 - origem)
.

Dessa forma, há que ser mitigada a cláusula que estabelece a carência, porquanto se trata de situação emergencial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
PERÍODO DE CARÊNCIA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – URGÊNCIA VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Embora a estipulação do período carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente
, como no caso concreto”. (N.U 1005121-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – QUADRO INFECCIOSO – PACIENTE COM 4 ANOS DE IDADE – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA NA PERÍCIA MÉDICA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS –APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, tais como por doença grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse
.

“
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

A não autorização de internação em caráter de urgência gera danos morais.

Se no arbitramento dessa indenização o juízo de origem atentou para as peculiaridades do caso (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo- compensatório), o valor não comporta redução na segunda instância.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. (N.U 1020160-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

No caso, a autora, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no
ID 117017811 - origem
. Portanto, revela-se abusiva a negativa da agravante.

Nesse sentido:

“
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, DEVENDO INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. RELATÓRIO MÉDICO COLACIONADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR CARECE, COM EFEITO, DO TRATAMENTO PLEITEADO. MATÉRIA REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DA INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO PRESCRITOS A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM "SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
", NA REDE CREDENCIADA.
JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS EXCLUDENTES DE COBERTURA EM CASOS ANÁLOGOS
. SÚMULA 102 DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10065072420238260011 São Paulo, Relator: Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico em favor da agravada, sob pena de multa diária, porque presentes os requisitos autorizadores da medida requerida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que determinou à requerida - operadora do plano de saúde - autorizar e custear o tratamento para a agravada em regime de internação para tratamento da doença de Guillain-Barré
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023